Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706274-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANA CRISTINA DANIN MOLINA VALENTE D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada inexistência de alienação fiduciária como pacto adjeto à compra e venda, deduzida nas contrarrazões id. 23169058, bem assim, a respeito de eventual configuração da conduta discriminada no art. 80, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator